Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-47.2019.8.11.0026
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIMAR LEMES GONCALVES - CPF: 020.058.921-06 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recursos nº:

43) 1000531-47.2019.8.11.0026

44) 1000440-54.2019.8.11.0026

Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis

Recorrente: Claudimar Lemes Gonçalves

Recorrido: Banco do Brasil S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 11.08.2020

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados contra as sentenças que julgaram improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais de cada recurso,
sustenta o desconto indevido de toda sua remuneração da conta salário pela instituição financeira, razão pela qual postula a condenação da recorrida no dever de indenizar a título de danos morais

Contrarrazões apresentadas pela manutenção das sentenças.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recursos Inominados: 1000531-47.2019.8.11.0026

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARENÁPOLIS/MT

Recorrente:
CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S
/
A

Juíza -
2
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15/09/2020

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Cuida-se de ação indenizatória em que
o Recorrente
CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES postula indenização por danos morais em razão da retenção integral de seus proventos pela i
nstituição financeira Recorrida
, nos meses
maio e junho de 2019
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformado
,
o Recorrente CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a f
im de que a ação seja julgada
procedente
, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
11/08/2020
, sendo que
o d. relator
votou no sentido de
negar
prov
imento a
o re
curso inominado
, mantendo incólume a sentença prolatada na origem
.

P
edi vista dos autos para melhor
analisá-lo
.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, hei por bem acompanhar o voto d
o
eminente Relator
quanto ao
im
provimento
do recurso inominado interposto
pelo
consumidor
,

mantendo a improcedência d
o pedido formulado na presente
ação,
no entanto,
por fundamento diverso
.

Extrai-se dos autos que
os salários
do consumidor
foram retidos em razão de dívida oriunda de contrato
de empréstimo na modalidade CDC
e também de cartão de crédito, a respeito das quais
não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta pontos percentuais) do salário, nos te
rmos do artigo 1.º da Lei n.º 1
0
.
820/03, em virtude de se tra
tarem de modalidades distintas.

Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

Frise-se
que
, as dívidas que culminaram na retenção do salário
do Recorrente
decorrem da contratação de
empréstimos na modalidade CDC
e de cartão de crédito
.

Nesse sentido, é o posicionamento uníssono do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de
conta-corrente
é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na
conta-corrente
, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de
conta-corrente
, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da
conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou
sobreendividamento
que,
isonomicamente
, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou
sobreendividamento
- do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os
arts
. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (STJ - RECURSO ESPECIAL nº 1.586.910 - SP RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJ de 29/08/2017.

Destarte, tendo a instituição financeira agido no exercício regular de direito, não há se falar em inde
nização por danos morais.

Dessa maneira, não fez
o

Recorr
ente
prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
acompanho o voto do d. relator
quanto ao
im
provimento
do recurso
do
consumidor
,
mantendo a improcedência d
o pedido formulado na presente
ação
, todavia,
por fundamento diverso.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1ª VOGAL

Recursos Inominados: 1000531-47.2019.8.11.0026 e 1000440-54.2019.8.11.0026

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARENÁPOLIS
/MT

Recorrente:
CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S
/
A

Juíza -
2
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15/09/2020

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Cuida-se de ação indenizatória em que
o Recorrente
CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES postula indenização por danos morais em razão da retenção integral de seus proventos pela i
nstituição financeira Recorrida
, nos meses
maio e junho de 2019
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformado
,
o Recorrente CLAUDIMAR LEMES GONÇALVES
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a f
im de que a ação seja julgada
procedente
, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
11/08/2020
, sendo que
o d. relator
votou no sentido de
negar
prov
imento a
o re
curso inominado
, mantendo incólume a sentença prolatada na origem
.

P
edi vista dos autos para melhor
analisá-lo
.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, hei por bem acompanhar o voto d
o
eminente Relator
quanto ao im
provimento do recurso inominado interposto
pelo
consumidor
,

mantendo a improcedência d
o pedido formulado na presente
ação,
no entanto,
por fundamento diverso
.

Extrai-se dos autos que
os salários
do consumidor
foram retidos em razão de dívida oriunda de contrato
de empréstimo na modalidade CDC
e também de cartão de crédito, a respeito das quais
não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta pontos percentuais) do salário, nos te
rmos do artigo 1.º da Lei n.º 1
0
.
820/03, em virtude de se tra
tarem de modalidades distintas.

Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

Frise-se
que
, as dívidas que culminaram na retenção do salário
do Recorrente
decorrem da contratação de
empréstimos na modalidade CDC
e de cartão de crédito
.

Nesse sentido, é o posicionamento uníssono do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (STJ - RECURSO ESPECIAL nº 1.586.910 - SP RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJ de 29/08/2017.

Destarte, tendo a instituição financeira agido no exercício regular de direito, não há se falar em inde
nização por danos morais.

Dessa maneira, não fez
o

Recorr
ente
prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
acompanho o voto do d. relator
quanto ao
im
provimento do recurso
do
consumidor
,
mantendo a improcedência d
o pedido formulado na presente
ação
, todavia,
por fundamento diverso.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020